Tribunal: TJSP
Processo: 0007114-59.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
RES SOBRE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0007114-59.2020.8.26.0496; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do Julgamento: 01/03/2021; Data de Registro: 01/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

01/03/2021

Data de publicação:

01/03/2021

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.